Tribunal: TJSP
Processo: 0001033-39.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Maconha e cocaína. Materialidade e autoria incontestáveis nos autos. Confissão corroborada pelos demais elementos de convicção. Traficância evidenciada. Condenação certa. Absolvição inviabilizada. Penas e regime bem dosados, em atenção à reincidência. Apelo desprovido.